Tribunal: TJES
Processo: 5000176-14.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-14.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO LUCHU
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais proposta durante o plantão judiciário. Em suma, narra o autor, advogado em causa própria, na peça exordial (Id nº 37653170 - Pág. 6) que sofre com dor lombar e que o quadro se agravou nos últimos anos, dificultando seus afazeres diários. Conta que deu entrada no pronto socorro em 29/01/2024 e que o médico indicou a urgência para a realização de procedimento de Denervação, Rizotomia ou Discectomia. Narra que, em 01/02/2024, a análise da solicitação ainda não havia sido realizada, tendo sido necessária a internação no dia 02/02/2024 em razão do agravamento das dores. Já internado, considerando a intensidade das dores, diante do quadro de incontinência urinária e muita fraqueza no membro inferior direito, realizou novo exame de ressonância magnética que revelou que sua condição era ainda mais grave, necessitando de procedimento cirúrgico diverso, qual seja: “Cirurgia de coluna por via endoscópica para tratamento de hérnia de disco tóraco-lombar, com descompressão medular - causa equina, necessitando de um Kit de endoscopia de coluna, com pinça bipolar, motor UNIDRIVE e brocas – Drill - Marca Karl Storz Anvisa – 80753469005”. Diante do exposto, requer na peça vestibular, realize o procedimento cirúrgico de urgência para Cirurgia de coluna por via endoscópica para tratamento de hérnia de disco tóraco-lombar, com descompressão medular - causa equina, necessitando de um Kit de endoscopia de coluna, com pinça bipolar, motor UNIDRIVE e brocas – Drill - Marca Karl Storz Anvisa – 80753469005, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5004385-92.2024.8.08.0024 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONFIRMO a liminar a seu tempo deferida e CONDENO a requerida a custear a cirurgia de coluna nos moldes descritos pelo médico que o assistiu, razão pela qual confirmo a liminar a seu tempo deferida e julgo procedente o pedido de autorização para o procedimento cirúrgico de urgência para Cirurgia de coluna por via endoscópica para tratamento de hérnia de disco tóraco-lombar, com descompressão medular - causa equina, necessitando de um Kit de endoscopia de coluna, com pinça bipolar, motor UNIDRIVE e brocas – Drill - Marca Karl Storz Anvisa – 80753469005; bem como CONDENO a requerida a pagar, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, insta salientar que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para parte Recorrida, o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, impende consignar ainda, que o magistrado de primeiro grau acabou por condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em valor superior ao postulado, ou seja, condenou ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, sendo que o recorrido requereu indenização de danos morais no valor de cinco mil reais.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)